Tribunal: TJMT
Processo: 0012659-73.2016.8.11.0042
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012659-73.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LEONARDO ALVES MAIOLINO (APELANTE), VICTOR PAGNOSI PACHECO - CPF: 224.386.668-46 (VÍTIMA), LEONARDO ALVES MAIOLINO - CPF: 049.289.941-08 (APELADO), LEONARDO ALVES MAIOLINO (APELADO), LEONARDO ALVES MAIOLINO - CPF: 049.289.941-08 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), DOUGLAS HENRIQUE DA SILVA SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito penal. Apelação criminal. Roubo majorado. Redução da pena intermediária abaixo do mínimo legal. Afastamento da causa de aumento pelo emprego de arma de fogo. Parcial provimento.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação
criminal interposto contra sentença que condenou o apelante pela prátic
a
do crime de roubo majorado (art. 157, § 2°, I e II, do Código Penal), à pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 13 (treze) dias-multa na razão de 1/30 (um trinta avos) do
salário mínimo
vigente.

II. Questões em discussão

2. Há
2 (duas) questões em discussão:

(i) definir se é possível a redução da pena intermediária para
quantitativo
inferior ao mínimo legal, diante da incidência de circunstâncias atenuantes;

(
ii
) verificar se é
possível
o afastamento da causa de aumento prevista no art. 157, § 2°, I, do Código Penal, relativa ao emprego de arma de fogo.

III. Razões de decidir

3.
A jurisprudência consolidad
a
do Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula n. 231, veda a redução da
pena
intermediária abaixo do mínimo legal, ainda que reconhecidas circunstâncias atenuantes como a confissão espontânea e a menoridade relativa.

4. As declarações prestadas pela vítima e testemunha em juízo foram inconclusivas quanto à efetiva utilização de arma de fogo durante o crime, razão pela qual
foi
a
fasta
da
a causa de aumento prevista no art. 157, § 2°, I, do C
ódigo Penal, diante da ausência de provas seguras sobre a natureza do objeto
intimidador
utilizado na ameaça.

5.
A
exclusão da causa de aumento justifica a readequação da pena
para
que
se
ja

aplica
da
,
de

forma
proporcional
,
a fração de 1/6 (um sexto) relativa ao concurso de
pessoas, resultando
na pena definitiva de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto,
e 12 (doze) dias-multa.

IV. Dispositivo e tese
s

6
. Recurso
parcialmente
provido.

Tese
s
de julgamento:
“1.
A incidência de atenuantes legais não autoriza a fixação da pena abaixo do mínimo legal previsto no tipo penal, conforme entendimento da Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça.
2. A ausência de prova inequívoca sobre o uso de arma de fogo durante o crime impede a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal. 3. A readequação da pena deve observar a proporcionalidade na fração aplicada à causa de aumento remanescente.”

Dispositivos relevantes citados
:
CP,
arts
. 59, 65, 68, 157, § 2º, I e II, e § 2º-A, I; art. 33, § 2º, b;
arts
. 44 e 77.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 231
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Leonardo Alves Maiolino
contra
a sentença prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Criminal
da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação Penal n. 0012659-73.2016.8.11.0042, código 436382,
condenando-o pela prátic
a
do crime de roubo majorado (art. 157, § 2°, I e II, do Código Pena
l), à pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 13 (treze) dias-multa na razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente.

O apelante, nas razões recursais encontradiças no ID 271876911, postula
a redução
da
pena intermediária
para
abaixo do mínimo legal
;
e
o afastamento da majorante do emprego de arma previst
a
no inciso I do § 2º, do art. 157 do Código Penal.

Nas contrarrazões vistas no ID 271876913, o Ministério Público requer o desprovimento deste recurso. E, nesta instância
revisora
, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se encontra no ID
274682353, segue a mesma linha intelectiva.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, vista no ID
271876885, p. 1-3, narra os fatos desta forma:

[...] No dia 05/05/2016, por volta de 15h00min, na Rua das Rosas, n° 234, bairro Jardim Cuiabá, nesta Capital, o denunciad
o
LEONARDO (mediant
e violência e grave a
meaça exercida com arma de fogo) agindo com dois comparsas (não identificados) e o adolescente
Douglas Henrique da Silva Souza
, subtraíram objetos descritos às fls.20/21 pertencentes à vítima
Victor
Pagnosi
Pacheco
.
Em concurso material de crimes o denunciado corrompeu
Douglas Henrique da Silva Souza
a, com ele, praticar o delito.

Consta dos autos que na data dos fatos a vítima estava em seu quarto quando percebeu a porta do cômodo abrindo vagarosamente e uma pessoa entrando. Ao vê-la o denunciado anunciou o assalto e ordenou que ficasse calada. Asseverou que o autuado cobriu a sua cabeça com um lençol e exigiu que ficasse
deitada de bruços na cama.

Em seguida chamou pelo seu funcionário Roque, mas LEONARDO avisou que a casa estava tomada, tendo logo em seguida entrado outro indivíduo dentro do quarto com o funcionário rendido. Os meliantes reviraram toda a casa e quando foram embora ainda o ameaçaram de morte.

A vítima foi ao 10° Batalhão da Polícia Militar e relatou o ocorrido, após receberem a informação de que havia sido roubado um veículo Ford Fiesta, de cor prata, PLACAS QBJ-2152, os milicianos saíram em diligências e localizaram o auto trafegando pela Avenida Antá
rtica em direção ao bairro.

O denunciado conduzia o veículo e na posse dele foi encontrada a importância de R$ 162,00 (cento e sessenta e dois reais) em dinheiro. Ao ser indagado sobre o roubo em questão confirmou a participação e afirmou que os objetos roubados da vítima
encon
travam-se
em uma residência no bairro Jardim Cuiabá.

Ao chegarem na referida residência os policiais apreenderam somente o infrator Douglas Henrique, já que os outros dois indivíduos, identificados como “Andrezinho” e “Japão”, fugiram pulando os muros das casas vizinhas.

Os policiais militares declaram que em busca realizada na residência encontraram dois aparelhos celulares da marca Samsung, um aparelho celular da marca Nokia, um Notebook Samsung com carregador e um televisor da marca Philips, objetos estes que foram prontam
ente reconhecidos pela vítima como se sua propriedade.

Os objetos foram devidamente apreendidos (fls.23), avaliados indiretamente (fls.30) e devolvidos à vítima.

Em interrogatório o denunciado manteve-se em silêncio (fls.15/16), porém foi reconhecido como um dos autores do roubo (fls.09). [...]
Destaques no original

A materialidade e autoria do crime pelo qual o apelante foi condenado estão demonstradas e não foram objeto de irresignação.

Consoante foi relatado, o apelante almeja a revisão da pena que
lhe
foi imposta, a fim de que a
sanção
intermediária
seja fixada em quantitativo inferior ao mínimo legal; bem como
o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo.

Para que possa ser examinado com clareza o tema em debate, insta a transcrição desta parte da sentença condenatória:

[...]
DA DOSIMETRIA

Passo a dosar a pena a ser-lhes aplicada, em estrita observância ao disposto pelos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal.

A pena prevista para o crime de roubo é de reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos e multa.

Ao analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, constato que: a culpabilidade que se recai na conduta (grau de reprovação da conduta) é normal à espécie. Quanto aos antecedentes, verifico que o acusado responde a outras ações penais, porém é tecnicamente primário. Quanto à conduta social não há elementos para aferi-la. No que tange à personalidade do agente não há como emitir um pronunciamento acerca desta, uma vez que não há laudo de profissional na área de psiquiatria para averiguar qualquer distorção. Os motivos são os normais à espécie. As circunstâncias são normais á espécie. As consequências advindas do delito são as normais a espécie. Trata-se de crime contra o patrimônio, não havendo comportamento imputável à vítima, pois foi voltado à concupiscência material do réu.

Diante da análise das circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria da pena, apesar de vislumbrar as atenuantes previstas no artigo 65, inciso I, (menoridade relativa) e no art. 65, inc. III, alínea “d” (confissão), ambas do Código Penal, deixo de minorar a pena, pois incide no caso a vedação da Súmula 231 do
STJ .

Não há agravante.

Na terceira fase, observo que não há causa de diminuição, porém existem as causas de aumento, a saber, o concurso de pessoas e o emprego de arma de fogo, de modo que, aumento a pena em 3/
8 ,
passando a dosá-la DEFINITIVAMENTE EM 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa.
[...]

(Trechos da sentença condenatória vista no ID 271876889, p. 107-111)

Destacamos

Como é sabido a
incidência d
e
atenuantes,
no caso
da minoridade relativa e da confissão espontânea, não podem conduzir a pena abaixo do menor quantitativo permitido por lei, mormente porque, não obstante a matéria pareça controvertida, diante da redação do caput

do art. 65 do Código Penal, que usou a expressão sempre atenuam a pena, é certo que a aplicação deste dispositivo foi resolvida pela aprovação da Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, cujo texto preconiza de forma clara e insofismável que “
a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”, não se podendo, pois, flexibilizar, como quer o apelante, o entendimento contido no referido verbete sumular.

Ainda nessa linha intelectiva deve ser consignado que, ao fixar a pena, em regra, o juiz deve levar em conta os limites mínimo e máximo estabelecidos no tipo penal. Nesse desiderato, na primeira fase, obrigatoriamente, não pode ultrapassar esses lindes, por força do inciso II do art. 59, do Código Penal; na segunda fase, é sua obrigação considerar as atenuantes e agravantes, nos termos do art. 68, do referido
Codex
desde que, por força da Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, isso não conduza a redução aquém do mínimo legal; impondo-se asseverar, por último, que na terceira etapa, não há limites para fixação.

A propósito, em relação à temática, este Tribunal de Justiça, em sintonia com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
decidiu que
:

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA, INEXISTÊNCIA DE CONFIANÇA EM RAZÃO DA PRESENÇA DE CÂMERAS DE VIGILÂNCIA, REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL, INCIDÊNCIA DA MINORANTE DO ARREPENDIMENTO POSTERIOR - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA OU AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO ABUSO DE CONFIANÇA E REDUÇÃO DAS PENAS – VALOR SUBTRAÍDO CORRESPONDENTE À MAIS DE 40% DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS - ABUSO DE CONFIANÇA DECORRENTE DE RELAÇÃO EMPREGATÍCIA – MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA PERPETRADA – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – ABUSO DE CONFIANÇA – VÍNCULO EMPREGATÍCIO – EXISTÊNCIA DE CÂMERAS DE VIGILÂNCIA NÃO CONDUZ AO AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA – PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL -
ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE RELATIVA RECONHECIDAS NA SENTENÇA - PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – PREEXISTÊNCIA DE ATENUANTES NÃO PODE CONDUZIR A REDUÇÃO DA PENA-BASE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL - SÚMULA 231 DO STJ – REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO STF
- ARREPENDIMENTO POSTERIOR - INTEGRAL REPARAÇÃO DO DANO OU A RESTITUIÇÃO VOLUNTÁRIA DA COISA ATÉ O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA ATÉ O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA NÃO COMPROVADOS - REDUÇÃO DA PENA IMPERTINENTE - ACÓRDÃO DO STJ - RECURSO DESPROVIDO. “A aplicação do princípio da insignificância tem sido rechaçada, como regra, no crime de furto qualificado pelo abuso de confiança, tendo em vista que tal circunstância denota maior ofensividade e reprovabilidade da conduta.” (STJ,
AgRg
no
AREsp
697529/MG) O c. STJ já decidiu que “a lesão jurídica provocada não pode ser considerada insignificante quando o valor dos bens subtraídos perfaz mais de 40% do valor do
salário mínimo
vigente à época dos fatos” (
AgRg
no
AREsp
1099050/SP). “A presença de câmeras de segurança, por si só, não afasta a confiança depositada nos empregados, mormente quando não impede a consumação do furto e nem são monitoradas constantemente, só existindo para verificação posterior de alguma eventualidade” (TJDFT, AP nº 0019131-30.2016.8.07.0001).
A preexistência de atenuante não pode “conduzir a redução da pena-base abaixo do mínimo legal” (STJ, Súmula 231)
.
O c. STF reconheceu repercussão geral sobre o tema [circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal] e reafirmou jurisprudência no julgamento do RE nº 597270 QO-RG.
Se não comprovada a integral reparação do dano ou a restituição voluntária da coisa até o recebimento da denúncia (CP, art. 16), a redução da pena por arrependimento posterior afigura-se impertinente (STJ,
AgRg
no REsp 1320325 PA).
(N.U 0012867-18.2016.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, julgado em 6.4.2021 e publicado no DJE de 15.4.2021)
Destacamos

Logo, é impossível a redução da pena intermediária para aquém do mínimo legal, diante da incidência, na espécie, da Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça.

No
entanto
, o pedid
o visando o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo
merece ser
acolhido, uma vez que a violência ou ameaça supostamente exercida com arma de fogo pelo apelante não foi confirmada pelas
provas produzidas
na instrução
processual
.

A propósito,
tanto a vítima Victor
Pagnosi
Pacheco quanto a testemunha Roque Benedito da Conceição, ao serem ouvidos
pela
autoridade judiciária
(
mídias constantes no ID 271876904
)
, declararam não
ter
certeza acerca da efetiva natureza do objeto
que o apelante portava
, não podendo afirmar, de forma inequívoca,
que se tratava
de uma arma de fogo.

Desse modo, diante das provas colhidas, não há como afirmar, de forma inconteste, que houve a utilização de arma de fogo
.

Desse
modo,
o

caso concreto indica dúvida da ex
istência de
instrumento
bélico na prática delitiva
, motivo pelo qual

se
impõe, como medida de rigor, o afastamento da causa de aumento prevista no art
.
157, § 2º-A, I, do Código Penal.

Em razão disso
,
faz-se necessária
a readequação da pena fixada a
Leonardo Alves Maiolino
,
a qual
será feita da seguinte forma:

A pena inicial,
fica mantida
em 04 (quatro) anos de reclusão
,
e de 10 (dez) dias-multa, tendo em vista que as partes não se insurgiram a
respeito
dessa matéria
;

e nenhum
a
medid
a de ofício se faz necessária.

N
a segunda fase
,
a pena
permanece
em
4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

N
a terceira fase, a sentenciante reconheceu a incidência de duas causas de aumento, aplicando a fração de 3/8 (três oitavos), o que resultou no aumento de 1 (um) ano e 6 (seis) meses
a
pe
na
.

O
corre que,
como
nesta instância revisora,
foi afastada
uma das causas de aumento, remanesce
u

a
majora
nte do concurso de pessoas
. Logo,
seguindo
-se
o raciocínio
adotado
pel
a
prolator
a

da
sentença
condenatória
quanto à proporcionalidade da exasperação, aplica-se agora a fração de 1/6 (um sexto), resultando na pena definitiva de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, e 12 (doze) dias-multa.

Com relação ao regime prisional, mant
ém-se
o inicial semiaberto para o seu cumprimento, nos termos do art. 33, § 2º,
b
, do Código Penal.

Por conta do quantum da pena aplicada ao apelante, não é o caso de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva
s
de direitos ou de aplicação de sursis, conforme determinam os
arts
. 44 e 77, do Código Penal.

Posto isso, em dissonância do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
dou parcial provimento
ao recurso interposto por
Leonardo Alves Maiolino
,
para afastar

a causa de aumento do emprego de arma de fogo
, redimensionando a sua pena definitiva para
4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão
,

em regime inicial
semiaberto
,

e
12 (doze) dias-multa
, a serem calculados à fração de 1/30 (um trinta avos) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025